Tribunal: TJSP
Processo: 1117953-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marcas Mistas – Demanda que pretende a inibição da utilização da expressão coincidente e/ou semelhante à marca "Duco Travel Summit" pela Ré no ramo de turismo – Marca mista concedida pelo INPI, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Hipótese concreta na qual a Ré utiliza expressão composta ("Duo

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marcas Mistas – Demanda que pretende a inibição da utilização da expressão coincidente e/ou semelhante à marca "Duco Travel Summit" pela Ré no ramo de turismo – Marca mista concedida pelo INPI, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Hipótese concreta na qual a Ré utiliza expressão composta ("Duo Connections/Duo Network) e logotipo visual suficientemente distintos – Inibitória improcedente – Apelação desprovida.

Dispositivo: em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento, vencido o 3o Juiz que declara.